Tribunal: CARF
Processo: 15374.911712/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.911712/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.918 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECADÊNCIA.
Ao direito de repetição de indébito de tributos sujeito a lançamento por
homologação aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no
91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para, nos termos da Súmula CARF no 91, afastar a alegação de decadência
em relação à repetição do indébito tributário pleiteado, devendo a unidade local proceder à
análise do crédito informado na DCOMP, em especial no que concerne à sua liquidez e certeza,
conforme exigido pelo art. 170 do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da então DRJ/Rio de
Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.911712/2008-41
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.918 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.911712/2008-41

Decisório que não homologou compensação lastreada em crédito de saldo negativo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 1998, no valor
original de R$ 24.029,04.
2.

A motivação para a não homologação da compensação, conforme Despacho
Decisório (fls. 10), decorreu do fato de que na data da transmissão da DCOMP, ocorrida em
30.06.2004, já havia extinto o direito de utilização do base de cálculo negativa da CSLL, em
razão do decurso do prazo de cinco anos.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/24), o sujeito defendeu que o prazo
para repetição de indébito seria de dez anos, isto é, cinco anos após a homologação tácita da
extinção do crédito tributário; que o pedido foi efetuado antes da Lei Complementar no 108, de
2005; alega que no PAF no 10768.026820/99-26 efetuou pedido de compensação em novembro
de 1999 com créditos de 1992, e que a Administração homologou expressamente o procedimento
de encontro de contas, isto é, que a negativa neste processo violaria o art. 146 do Código
Tributário Nacional, pois estar-se-ia diante de patente mudança de critério jurídico; que a
mudança de orientação do Fisco ocorreu apenas com a edição da IN SRF no 460, de 2004, que
limitou o prazo de compensação a cinco anos.
4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 80/91) por
entender decaído o direito de repetição de indébito nos termos do art. 168, I, do CTN e Ato
Declaratório SRF no 96, de 1999, anteriores, portanto, a Lei Complementar no 118, de 2005. A
decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. AGENDAMENTO ELETRÔNICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE.
O agendamento eletrônico para recebimento de contestação não pode obstaculizar o
direito de defesa. Conhece-se do mérito da Manifestação de Inconformidade cuja
apresentação, sem agendamento, assegurada por sentença judicial, se deu em
circunstâncias que demonstram a sua tempestividade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITOS
As decisões judiciais só fazem coisa julgada As partes, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO EM DIPJ. PRAZO
LEGAL. EXTINÇÃO DE DIREITO.
O direito de pleitear restituição/compensação de tributo pago indevidamente ou a maior
extingue-se após o prazo de cinco anos.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.918 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.911712/2008-41

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
NÃO
COMPENSADOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Incidem juros de mora e multa de mora sobre o débito objeto de compensação não
homologada.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 95/109), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na manifestação de inconformidade, em especial que a homologação da extinção dos créditos
tributários ocorreu em 2003 (cinco anos após o ano-calendário 1998); que é inaplicável o art. 3o
da LC no 118, de 2005, por esta lei ser posterior o procedimento efetuado pelo contribuinte; que
os tributos sujeitos ao lançamento por homologação (art. 150, § 4o, do CTN) têm prazo de dez
anos para repetição (art. 165 e art. 168, I, do CTN); aduz que houve mudança de critério jurídico,
pois no PAF no 10768.026820/99-26 a Recorrente compensou débitos do ano-calendário de 1999
com créditos do ano-calendário 1992; que a nova orientação de limitação do prazo de cinco anos
para repetição de indébito se tornou expressa apenas com a edição da IN SRF no 460, de 2004.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.08.2010,
por via postal, conforme Aviso de Recebimento (fls. 93), dessa forma, o Recurso Voluntário
protocolizado em 08.09.2010, conforme despacho (fls. 94), é tempestivo e, por preencher os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

O litígio, em grau recursal, tem escopo bem definido. Se a DCOMP, transmitida
em 30.06.2004, lastreada em base de cálculo negativa da CSLL relativa ao ano-calendário 1998,
estaria fulminada pela decadência do direito de repetição administrativo em razão do transcurso
do prazo de cinco anos.
8.1.

Aduz a Recorrente que o prazo de repetição de indébito no caso concreto tem
prazo extintivo de dez anos, a partir da interpretação sistêmica dos art. 150, §4o, 165 e 168, I, do
CTN.
8.2.

Alega que o procedimento de encontro de contas foi efetivado antes da edição da
LC no 118, de 2005.
8.3.

Subsidiariamente, alega que houve mudança de critério jurídico ao decidido no
PAF no 10768.026820/99-26, onde a Administração, homologou expressamente compensação de
créditos do ano-calendário 1992 com débitos do ano-calendário de 1999.
9.

A decisão recorrida, por sua vez, considerou como termo ad quem para a repetição
do indébito o prazo de cinco anos a contar da formação da base de cálculo negativa, isto é,
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.918 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.911712/2008-41

poderia ser formulado até 31.12.2003, por força do art. 168, I, do CTN, conforme entendimento
expresso no Declaratório SRF no 96, de 1999 e no Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999,
ressalte-se que a sessão da referida decisão ocorreu em 24.06.2010.
10.

Feito esse delineamento, passa-se à análise sobre eventual perecimento do direito
em repetir o crédito, lastrado em base de cálculo negativa da CSLL do ano-calendário 1998.
11.

O art. 168, I, do CTN assim disciplina o prazo para repetição de indébito:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
12.

O assunto foi resolvido no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 91, em
08.06.2018, portanto após a decisão de primeira instância, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
13.

A DCOMP foi transmitida em 30.06.2004, isto é, em data anterior a 09.06.2005,
quando entrou em vigência a Lei Complementar no 118, de 09.02.2005.
14.

Assim, é passível de repetição de indébito a base de cálculo negativa da CSLL
apurada em 1998 e requerido em 30.06.2004, devendo a Secretaria da Receita Federal superar a
questão preliminar de decadência para análise da DCOMP, em especial no que concerne à
liquidez e certeza do crédito, conforme condição expressa no art. 170 do CTN.
Conclusão
15.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para afastar a alegação de decadência para repetição do indébito tributário, nos
termos da Súmula CARF no 91, para que se prossiga com a análise do crédito informado na
DCOMP, em especial em relação aos requisitos de certeza e liquidez.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.918 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.911712/2008-41

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital